Tribunal: TJBA
Processo: 8150349-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150349-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LOPES MODESTO FILHO

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO QUE EXAMINOU EXPRESSAMENTE OS FUNDAMENTOS RELEVANTES, ASSENTANDO A VALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA PARA O PROCEDIMENTO NO MOMENTO DA RECUSA E DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA URGÊNCIA OU NECESSIDADE IMEDIATA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150349-26.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
.
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora